Tribunal: TJDFT
Processo: 0721309-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual, a ação cominatória subjacente, da qual emergira o provimento agravado, fora resolvida, sendo-lhe colocado termo nos termos do artigo 485, inciso VIII, do estatuto processual, ante a homologação do pedido de desistência deduzido pelo ora agravante1. A resolução da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 198676191 (fl. 111), Ação Cominatória no 0719861-19.2024.8.07.0001.